Tribunal: TJES
Processo: 5000037-89.2024.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000037-89.2024.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAULO PAULUCIO e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000037-89.2024.8.08.0037

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
SAULO PAULUCIO, ELISABETE PAULUCIO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, na qual a parte
Autora
narrou que teve seus aparelhos danificados em razão de uma sobrecarga de energia elétrica em sua instalação.
Assim requer indenização por danos morais e materiais.

Em síntese, o magistrado julgou:
“
Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
ACOLHO

em parte
os pedidos autorais para
CONDENAR
a Requerida em danos materiais no valor de R$ 6.045,19 (seis mil quarenta e cinco reais e dezenove centavos), em favor dos autores, com juros e correção monetária pelos índices da tabela do CGJ/TJES, a partir de prejuízo (06/11/2023).
”

Em sede recursal, a empresa requerida
aduz
preliminarmente incompetência do juizado para julgar causas que necessitem de perícia técnica e no mérito ausência de comprovação dos Alegados danos materiais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Sobre a preliminar da necessidade de produção de prova pericial não merece prosperar, pois as provas juntadas pelas partes são suficientes para julgamento do caso, deixando claro
os fatos narrados e o prejuízo sofrido pela consumidora.

A
ssim, pelo exposto, incabível a preliminar de complexidade probatória, com consequente reconhecimento da competência deste juizado para processamento do feito.

Verifico que a empresa Recorrente não comprovou suas alegações, bem como as razões para modificação da sentença.

A prestadora de serviço público de energia, responde de forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes do serviço por ela prestado nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Se a concessionária causa prejuízos à usuária de energia elétrica (nexo causal comprovado) em virtude da oscilação/interrupção indevida do serviço, deve indenizá-la adequadamente pelos danos materiais

No caso
, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando CITO A SENTENÇA:

"C
ompulsand
o os autos, verifica-se que os documentos acostados à inicial, notadamente, os orçamentos e laudo (ID 36310422; 36310423; 36310425; 36310426; 36310427) são suficientes para comprovar os danos que resultou nos aparelhos citados na inicial, bem como o nexo causal, pois os danos decorreram da oscilação de tensão elétrica.
Como cediço, a concessionária só não será responsabilizada quando provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, CDC). E, em se tratando de excludentes do dever de indenizar, o ônus de comprovar a ocorrência das hipóteses acima listadas é exclusivamente da ré, que dele não se desincumbiu. Ora, o defeito na prestação do serviço, derivada da oscilação da tensão elétrica é fato incontroverso, ao passo que não há qualquer elemento de prova que permita concluir a contribuição do consumidor, ou de terceiro, pela referida falha no fornecimento do serviço no período noticiado na exordial, cuja causa, aliás, sequer restou devidamente esclarecida pela ré, motivo pelo qual também não há como identificar os elementos caracterizadores do caso fortuito ou da força maior na hipótese em exame. Dessa forma, entendo que a demandada deve arcar com os prejuízos materiais aos quais deu causa, havendo prova nos autos de que os aparelhos elétricos dos autores sofreram avaria devido à oscilação de voltagem de energia elétrica, prejuízo este orçado em R$ 6.045,19 (seis mil quarenta e cinco reais e dezenove centavos), quantia que deve ser restituída pela ré, razão pela qual a recusa administrativa em reembolsar o demandante é indevida. Apesar da ausência de solução administrativa e a negativa de ressarcimento geram transtornos, angústia e aborrecimentos sofridos pelo usuário, sendo obrigado a buscar a proteção jurisdicional para garantir seus direitos, em regra a simples queima de aparelho elétrico não enseja a compensação a título de danos morais.
”

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência
dos danos materiais, conforme provas juntadas aos autos.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)